Tribunal: TJSP
Processo: 2106050-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO DO AUTOR DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE, CONTUDO, NÃO FOI RECEBIDO PESSOALMENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO POSTERIOR A UMA SUPOSTA PERDA DE DOCUMENTOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. Não comprovando o autor haver pleiteado os documentos após uma

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO DO AUTOR DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, COM AVISO DE RECEBIMENTO QUE, CONTUDO, NÃO FOI RECEBIDO PESSOALMENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO POSTERIOR A UMA SUPOSTA PERDA DE DOCUMENTOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. Não comprovando o autor haver pleiteado os documentos após uma suposta perda e comprovando a empresa ré haver enviado os documentos solicitados para o endereço que dispunha, dada a ausência de comunicação de mudança, não há como prosperar a pretensão de exigir contas.
Recurso provido.